Tribunal: STJ
Processo: 0034636-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 979509 - MS (2025/0034636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE CARDOSO
ADVOGADO
: VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso, no qual se pleiteia o reconhecimento
habeas corpus
da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e a
fixação do regime aberto.
2. O agravante foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de
drogas majorado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, e à consequente alteração do regime inicial de
cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
4. A decisão atacada está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia.
5. O acórdão impugnado destacou elementos concretos e idôneos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes,
afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
6. A combinação de elementos concretos dos autos – prisão de ao menos
dois acusados e apreensão 10,25 kg de cocaína, achados em
compartimento oculto no interior do tanque de combustível, exclusivo para
acondicionamento das drogas, na tentativa de transportar os entorpecentes
Documento eletrônico VDA48293528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a6f1be37-f104-402c-a786-b23684b20455

para outro estado da Federação – é circunstância capaz de denotar que os
pacientes integram organização criminosa.
7. A análise dos requisitos para a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado foi realizada com base em elementos fático-probatórios, cujo
reexame é inviável na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia. 2. A
habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes afasta a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado. 3. O reexame de elementos fático-
probatórios é inviável na via do
".
habeas corpus
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, DJe 25.08.2020; STJ, HC 976.534/MS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2.585.474
27/3/2025
/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no
27/3/2025
HC 978.919/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN
.
26/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a6f1be37-f104-402c-a786-b23684b20455

AgRg no HABEAS CORPUS No 979509 - MS (2025/0034636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE CARDOSO
ADVOGADO
: VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
substitutivo de recurso, no qual se pleiteia o reconhecimento
habeas corpus
da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e a
fixação do regime aberto.
2. O agravante foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de
drogas majorado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, e à consequente alteração do regime inicial de
cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
4. A decisão atacada está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que não admite
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia.
5. O acórdão impugnado destacou elementos concretos e idôneos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes,
afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
6. A combinação de elementos concretos dos autos – prisão de ao menos
dois acusados e apreensão 10,25 kg de cocaína, achados em
compartimento oculto no interior do tanque de combustível, exclusivo para
acondicionamento das drogas, na tentativa de transportar os entorpecentes
Documento eletrônico VDA47365034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/05/2025 09:46:34
Código de Controle do Documento: 5b876ce6-0a53-494a-9f94-8bcff5227762

para outro estado da Federação – é circunstância capaz de denotar que os
pacientes integram organização criminosa.
7. A análise dos requisitos para a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado foi realizada com base em elementos fático-probatórios, cujo
reexame é inviável na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia. 2. A
habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes afasta a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado. 3. O reexame de elementos fático-
probatórios é inviável na via do
".
habeas corpus
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, DJe 25.08.2020; STJ, HC 976.534/MS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2.585.474
27/3/2025
/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no
27/3/2025
HC 978.919/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN
.
26/2/2025
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por LUIS FELIPE CARDOSO contra a decisão do Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo de recurso (fls. 56/60).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado.
Neste recurso, a defesa pleiteia, em suma, o reconhecimento da causa
especial de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e a fixação do regime
aberto, argumentando que o agravante atuou de forma esporádica na condição de
"mula", que não se dedica a atividades criminosas nem possui envolvimento estável e
permanente com organização criminosa.
Alega que, embora o
seja substitutivo de recurso, o acórdão
habeas corpus
impugnado está eivado de ilegalidades passíveis de serem sanados na via do
,
writ
bem como que a pretensão não demanda reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA47365034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/05/2025 09:46:34
Código de Controle do Documento: 5b876ce6-0a53-494a-9f94-8bcff5227762

Pede, nesses termos, o conhecimento e o provimento do presente agravo
regimental para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado e,
consequentemente, alterado o regime inicial de cumprimento de pena, substituindo-se
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão
atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o
presente julgado (fls. 57/59 – grifo nosso):
[...]
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
entendimento de que não cabe substitutivo de recurso próprio, impondo- Habeas
Corpus se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Em criteriosa análise do feito, verifica-se que os réus não fazem jus à
causa especial de diminuição em questão, pois diante das circunstâncias do
delito, restou evidente que ambos os réus, mesmo que momentaneamente,
integram organização criminosa.
Conforme destacado pelo magistrado na sentença (p. 304-305),
resta evidente que os réus integravam organização criminosa, ainda que
eventualmente:
In casu, os acusados são primários e também não possuem
maus antecedentes.
No entanto, a forma como os acusados foram contratados e as
demais circunstâncias envolvendo o crime, com a criação de
compartimento oculto no interior do tanque de combustível exclusivo
para acondicionamento das drogas, além dos diversos indivíduos
inclusive conforme relatado pelo réu em
envolvidos na prática delitiva,
juízo "que foi contratado pelo vulgo Favela" (f. 247, Lucas Gomes,
-
), são indícios suficientes de que os réus,
05:35
05:47
ainda que momentaneamente, integram uma organização para a
prática de crimes, na qual várias pessoas concorreram para o sucesso
da empreitada criminosa e a atuação dos réus é imprescindível para
que tal organização efetue o transporte das substâncias. Referida
circunstância torna evidente a existência de uma organização
criminosa, tendo os acusados contribuído para que ela pudesse atuar
no estado.
Necessário esclarecer que a dedicação às atividades
criminosas não precisa ser exclusiva, de tempo integral e de máxima
participação. Pode ser concorrente a outras atividades lícitas.
Dessa forma, não se tratavam de meros “aventureiros” ou “traficantes
de primeira viagem”, eis que o conjunto probatório revelou que eles estavam
atuando em nítido esquema de organização criminosa, ao tentarem
Documento eletrônico VDA47365034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/05/2025 09:46:34
Código de Controle do Documento: 5b876ce6-0a53-494a-9f94-8bcff5227762

transportar 10.25 kg de cocaína até o Estado de São Paulo, em um
compartimento oculto no interior do tanque de combustível.
Portanto, não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art.
33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06, pois os réus, ainda que eventualmente,
integram organização criminosa, razão pela qual se torna inviável o
reconhecimento da minorante (fl. 50)
[...]
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou
de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias
do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo, como a
modus operandi
d) à
utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte;
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de
prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do
delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto
de apreensão de arma de fogo. (...)
[...]
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram
destacados elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente
no comércio ilícito de entorpecentes
[...]
No que concerne à tese de ilegalidade na vedação do redutor especial da
pena (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), verifica-se que as instâncias de origem
sopesaram as circunstâncias do delito – tentativa de transporte de 10.25 kg de cocaína
de Campo Grande/MS para Bauru/SP, em um compartimento oculto no interior do
tanque de combustível –, para concluir no sentido da efetiva dedicação do paciente a
atividades criminosas.
Tal o contexto, não há falar em ilegalidade no acórdão atacado; ao contrário,
a jurisprudência desta Corte tem admitido a valoração conjugada de tais elementos na
análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.
Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte Superior: HC n.
976.534/MS, de minha Relatoria, Sexta Turma, DJEN
; AgRg no AREsp n.
27/3/2025
2.585.474/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,DJEN 27/3/2025; e AgRg no HC n.
978.919/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/2/2025
Inviável rever a convicção estabelecida à luz desses elementos, pois tal
providência demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é
incompatível com a estreita via do
.
mandamus
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA47365034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/05/2025 09:46:34
Código de Controle do Documento: 5b876ce6-0a53-494a-9f94-8bcff5227762

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 979.509 / MS
Número Registro: 2025/0034636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003315320228120049 3315320228120049
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITOR VIEIRA AGRELLA
ADVOGADO
: VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: LUIS FELIPE CARDOSO
CORRÉU
: LUCAS GOMES DOURADO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FELIPE CARDOSO
ADVOGADO : VITOR VIEIRA AGRELLA - SP440549
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48142794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 3ef87a4b-b8d8-440c-88b7-97f10375631b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:47
Código de Controle do Documento: 3ef87a4b-b8d8-440c-88b7-97f10375631b